Tribunal: TJMT
Processo: 1026859-78.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026859-78.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISABELLE FERREIRA HONDA - CPF: 067.954.921-84 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NATHASHA KATHERYNE KAWANE GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 053.142.141-48 (APELADO), WERNER CAVALCANTE JOVINO - CPF: 693.390.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BARBOSA MACHADO - CPF: 789.978.442-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO
ACUSATÓRIA
–
PRETENDIDO
O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
REQUISITOS DA MINORAMENTE PREENCHIDOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO PARA AFASTAR A MINORANTE
–

APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com suporte na dedicação à
atividade criminosa
,
se
torna

indispensável
coligir elementos concretos e suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica à atividade criminosas e/ou integra organização criminosa
(STJ -
AgRg
no HC: 676145 SP 2021/0197439-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2021)
.

2.
Inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser levados à consideração para afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (Informativo nº 967 do STF e Tema Repetitivo nº 1139 do STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra
r.
sentença anexada em ID
187603300
,
que condenou as apeladas ao crime de Tráfico de Drogas, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena
de
01

ano e

08
meses
de reclusão
, no regime
aberto
,
e ao pagamento de
333
dias-multa.

Por intermédio das razões recursais
anexadas sob o ID
187603349
,
o
órgão acusatório
requer o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.340/2006, sustentando que as apeladas não fazem jus ao benefício e, por conseguinte,
pugna pela
readequação
da pena e do
regime prisional
fixado
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
187603351
,
a Defensoria Pública
rechaça a tese
acusatória
e
se
manifesta

pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer
constante
no ID
202973173
,

pelo
parcial provimento
do recurso
,
a fim de que seja afastada a causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, redimensionando-se as penas para 05 (cinco) anos de reclusão e alterando o regime carcerário para o semiaberto
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024